Tribunal: TJSP
Processo: 9002977-89.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em execução – Decisão judicial de indeferimento de Livramento Condicional, em face da reincidência específica do sentenciado, que possui duas condenações definitivas pela prática de "tráfico de entorpecentes" – Decisão que deve prevalecer – Nova condenação por crime comum de tráfico de drogas que enseja o reconhecimento de 'reincidência específica', a impedir a obtenção de 'Livramento

Ementa:
Agravo em execução – Decisão judicial de indeferimento de Livramento Condicional, em face da reincidência específica do sentenciado, que possui duas condenações definitivas pela prática de "tráfico de entorpecentes" – Decisão que deve prevalecer – Nova condenação por crime comum de tráfico de drogas que enseja o reconhecimento de 'reincidência específica', a impedir a obtenção de 'Livramento Condicional', conforme art. 83, V, do Código Penal e art. 44, § único, da Lei no 11.343/06 – Agravo desprovido.